Tribunal: TJBA
Processo: 0501645-54.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501645-54.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: EDNA RAMOS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS. PLEITO AUTORAL PARA FORNECIMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA DE INSULINA LANTUS (GLARGINA), INSULINA NOVORAPID E INSUMOS (FITAS DE GLICEMIA). ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, STF. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL, DISPENSADOS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E SÚMULA N.º 421, STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I, DO CPC E PRECEDENTES TJ/BA). APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ALEGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUANTO AO CARÁTER EXPERIMENTAL DA MEDICAÇÃO PRETENDIDA. DESCABIMENTO. MEDICAMENTOS SOLICITADOS INTEGRAM A LISTA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COMPROVANDO A DOENÇA QUE ACOMETE A AUTORA E A NECESSIDADE DO USO DOS FÁRMACOS E INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE DO PODER PÚBLICO VALER-SE DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DO DIREITO À SAÚDE, PARA EFETIVO CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA CONHECIDA E IMPROVIDA. Restando comprovada a necessidade de assistência à saúde, qualquer um dos entes públicos pode ser acionado para se alcançar o cumprimento da norma constitucional, conforme entendimento reafirmado pelo Tema 793 do STF. Acerca da legitimidade para pleitear honorários advocatícios de sucumbência, tal resta conferida à Defensoria Pública, conforme interpretação da norma federal (art. 4º, inciso XXI, da LC 80/94, inserido pela LC 132/2009). Ressalva-se, contudo, que nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, da Lei Estadual nº. 11.045/2008, e Súmula nº 421 do STJ, não há possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. Tais honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, deverão ser suportados pelo município de Juazeiro. Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a parte autora comprovou a necessidade do fornecimento da referida medicação de uso contínuo por meio de relatório médico, das solicitações juntadas aos autos (id. 40948582 e 40948583) e, ainda, por meio de relatório de visita domiciliar (id 40948584). Lado outro, importante consignar que as insulinas Lantus (princípio ativo glargina) e Novorapid (princípio ativo asparte) são classificadas como insulinas "análoga de ação prolongada" e "análoga de ação rápida" 1 e foram incorporadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS através da Portaria n. 19 de 27 de março de 2019 e Portaria n. 777 de 21 de julho de 2021 e possuem registro na ANVISA. Convém ainda observar que a Autora é hipossuficiente e não reúne condições para arcar com o custo do tratamento. A saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deverá garantir à sociedade a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Apelação da Defensoria Pública conhecida e parcialmente provida. Apelação do Município de Feira de Santana conhecida e improvida. Sentença reformada para condenar o Município de Feira de Santana a suportar o ônus dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501645-54.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros e como apelada EDNA RAMOS DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDNA RAMOS DA SILVA, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, nos termos do voto do relator. Salvador, .